Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716856-34.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ELISABETH ELIANNA DIAS VELASQUEZ MELO RECORRIDO: MARCELO CAMPOS DE ALCANTARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. SÍNDICO. DEVER DE ANEXO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar as matérias preliminares relacionadas à legitimidade passiva e ao interesse processual, e, no mérito, se a síndica teria atendido às solicitações do condômino em ter acesso ao saldo dos ativos financeiros do condomínio no período de sua gestão. 2. É devida a prestação de contas por parte daquele que utiliza, arrecada, gerencia, ou administra bens e valores de outrem, a incluir o síndico de condomínio (art. 1348, inc. VIII, do Código Civil). 3. Para o devido desempenho de suas atribuições na respectiva assembleia do condomínio, o condômino pode exigir a apresentação, pelo síndico, dos documentos contábeis, sobretudo os relativos ao período da gestão respectiva, em especial em virtude das prerrogativas estabelecidas no art. 1349 do Código Civil e em homenagem ao dever de transparência. 4. Observa-se nos autos que o condômino somente obteve acesso aos saldos de conta corrente, às aplicações financeiras e ao fundo de reserva do condomínio em virtude do ajuizamento da ação que inaugurou a presente relação jurídica processual. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 339 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 1.384, inciso II, do Código Civil, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que o pedido deduzido na inicial tem pertinência subjetiva com relação ao condomínio não à pessoa física da síndica, ao argumento de que a determinação para apresentação dos saldos de ativos financeiros é de responsabilidade do condomínio. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJPR; b) artigos 10, 141, 322, § 1o, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento ultra petita, ao ser determinado que além da obrigação deferida em liminar que se refere exatamente ao pedido autoral, seja disponibilizada e promovida a divulgação dos boletos de taxa condominial e informações relativas às aplicações financeiras de forma mensal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 339 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 1.384, inciso II, do Código Civil, 10, 141, 322, § 1o, e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “em que pese o mencionado dever legal da apelante, convém ressaltar que, do mesmo modo, se afigura a atribuição de "prestar contas" em assembleia, de acordo com a regra prevista no art. 1384, inc. VIII, do Código Civil e, em especial, a regra prevista no art. 9o, § 2o, da Convenção do Condomínio (Id. 41650106). Ademais, para o devido desempenho de suas atribuições na respectiva assembleia do condomínio, o condômino pode exigir a apresentação, pelo síndico, dos documentos contábeis respectivos, sobretudo os relativos ao período da respectiva gestão, em especial em virtude das prerrogativas estabelecidas no art. 1349 do Código Civil” (ID Num. 46202273 - Pág. 4); “assim, observa-se que é legítima a pretensão exercida pelo condômino, ora apelado, em obter os documentos contábeis ou mesmo outras informações consideradas relevantes para a devida análise que interesse à higidez das contas respectivas, não havendo legítima justificativa para a negativa de acesso a esses dados” (ID Num. 46202273 - Pág. 4); “em relação à alegação de contradição e omissão relativos à manutenção do suposto entendimento ultra petita do Juízo singular, convém observar que tal irresignação não foi impugnada oportunamente, ou por intermédio do instrumento processual adequado” (ID Num. 48913622 - Pág. 5); “nota-se, portanto, que a embargante pretende dar curso a inovação recursal em seus embargos de declaração, o que não pode ser acolhido, pois esse tema não está inserido nas exceções previstas no art. 1013 do Código de Processo Civil. A esse respeito, é conveniente destacar que o recurso devolverá ao Tribunal somente as matérias efetivamente impugnadas, que foram suscitadas e discutidas no curso processual, por meio do exercício do contraditório, no Juízo singular” (ID Num. 48913622 - Pág. 5). E rever tais conclusões é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017